Tribunal: TJDFT
Processo: 0701920-71.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701920-71.2020.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S.A., SERASA S.A., SUPERMERCADO BARBOSA E SILVA LTDA DESPACHO Intimem-se os embargados, Supermercado Barbosa e Silva Ltda., Telefônica Brasil S.A. e Serasa S.A. para que apresentem contrarrazões aos embargos de declaração (ID 39991980), no prazo legal, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator